Tribunal: CARF
Processo: 10920.002595/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002595/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
TUPY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS DECORRENTES DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso
voluntário nos autos que visavam à cobrança da obrigação principal, implica
em reconhecimento da ocorrência da infração decorrente do descumprimento
de obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a imputação de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória de forma concomitante com a penalidade de ofício, já que são
exigências que tutelam interesses diversos.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa
limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a
partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL
68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002595/2008-75
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1054/1092, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 1038/1047, a qual julgou
procedente em parte, o lançamento de Contribuições Previdenciárias do período de apuração
compreendido entre 01/12/2002 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, por esta apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP, no período 12/2002 a 12/2006, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91.
Conforme consta do relatório do auto de infração, os fatos geradores não declarados em
GFIP foram:
a) Pagamentos a segurados empregados denominados expatriados, por intermédio de
subsidiárias da autuada localizadas no exterior, cujas contribuições devidas, relativas a
cota patronal e a parte dos segurados empregados, foram objeto dos lançamentos fiscais
inclusos
nos
processos
10920.002594/2008-21
(debcad
37.060.548-9)
e
10920.002867/2008-37 (debcad 37.060.554-3), respectivamente, lavrados na mesma
ação fiscal.
b) Contribuição social devida não declarada em GFIP, decorrente de remuneração paga
a segurados empregados expostos ao agente nocivo ruído, no qual a empresa autuada
tem a seu cargo a obrigação de proceder o recolhimento de adicional para o custeio da
aposentadoria especial destes trabalhadores. As contribuições devidas foram inclusas no
processo 10920.005559/2008-63 (debcad 37.175.402-0), lavrado na mesma ação fiscal.
Informa o auditor autuante que nos processos citados encontram-se todos os elementos
necessários à constatação da ocorrência dos fatos geradores não declarados em GFIP,
bem como, à quantificação dos valores das respectivas contribuições não declaradas.
Consta relatório fiscal circunstanciado, com abordagem clara dos aspectos teórico e
fáticos nos quais se fundaram as convicções da auditoria e ainda, documentos anexos
que comprovam os relatos nele contido.
Cita que os valores das bases de incidências e das respectivas contribuições
previdenciárias não declaradas em GFIP, constam do demonstrativo do cálculo do valor
da multa aplicada, anexo X, fls. 130/133. Estes valores são originados dos processos de
Auto de Infração n° 37.175.402- 0, 37.060.548-9 e 37.060.554-3, já citados.
O sujeito passivo, na época dos fatos geradores era a Tupy Fundições Ltda, CNPJ
81.599.961/0002-47, localizada no mesmo endereço da empresa Tupy S/A, sendo que o
lançamento se deu em nome desta última em decorrência de sucessão empresarial, tendo
em vista que a impugnante incorporou a Tupy Fundições Ltda, em 30/11/2007.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa no valor de R$ 3.325.458,50,
consolidada em 24/09/2008, prevista nos artigos 32, parágrafo 5o, acrescentado pela Lei
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

9.528 de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social- RPS, art. 284, inciso II e art.
373.
Da Impugnação
A empresa foi intimada e impugnou (fls. 832/912) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
a) Preliminar de decadência. Cita a sumula vinculante n° 08 editada pelo STF e alega
que de acordo com o CTN, art. 150 § 4o o prazo decadencial seria de 05 anos para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Aduz que as parcelas do lançamento
relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente a 29/09/2003 estariam decadentes,
uma vez que a contagem do prazo é feita para trás, a partir do dia da ciência do auto de
infração pelo contribuinte, o que ocorreu em 29/09/2008.
b) Cerceamento do direito de defesa. Alega que a fiscalização faz menção a uma série
de documentos, sem que tenha sido entregue cópias deles à impugnante. Não poderia se
defender satisfatoriamente sem ter em mão os mencionados documentos. Desta forma
fica flagrante o cerceamento do direito de ampla defesa na medida que não tendo acesso
imediato aos documentos que embasaram as alegações da fiscalização. Aduz que o auto
de infração foi entregue incompleto uma vez que parte dos seus anexos não foi
disponibilizada para a impugnante. Informa que solicitou suspensão do prazo para
apresentação de impugnação mas que o pedido não foi apreciado, e que o direito de
defesa foi também cerceado no que se refere ao prazo para a apresentação da
impugnação.
MÉRITO
Com relação às questões relacionadas ao mérito, o impugnante aponta que a análise da
procedência/improcedência da presente autuação depende indissociavelmente, da
decisão relativa à exigência das contribuições previdenciárias, a ser proferida nos
processos relativos aos autos de infração n° 37.175.402- 0, 37.060.548-9 e 37.060.554-
3.
Aduz que se for considerado improcedente o auto de infração que exige as contribuições
previdenciárias da impugnante, a empresa não poderia ser multada por deixar de
apresentar a GFIP sem as informações relativas aos fatos geradores apontados pela
fiscalização.
Apresenta síntese das exigências dos autos de infração principais, lavrados com o
objetivo de cobrar a contribuição social patronal. Apresenta resumo, fls. 426/429, do
fato gerador apontado pela fiscalização com relação aos processos 37.060.548-9 e
37.060.554-3, no qual foram lançados contribuições relativas a remuneração pagas a
funcionários expatriados, por intermédio de subsidiárias da autuada localizadas no
exterior.
Com relação ao processo 37.175.402-0, apresenta relato sobre os fatos geradores
apontados pela fiscalização, fls. 430/439, referente a remuneração paga a segurados
empregados expostos ao agente nocivo ruído, no qual a empresa autuada tem a seu
cargo a obrigação de proceder o recolhimento de adicional para o custeio da
aposentadoria especial.
Com relação aos citados lançamentos fiscais, apresenta em síntese os mesmos
argumentos das impugnações dos citados autos de infração principais.
Além de todos os motivos já apontados nas impugnações dos autos de infrações
principais, a empresa, em síntese, apresenta outros questionamentos, conforme segue.
Alega a inexistência de lei que obrigue a empresa a dispor de informações referentes a
ex-funcionários, a fim de fazê-las constar da GFIP. Que não possui controle ou
ingerência sobre as informações relativas a funcionários de outras empresas, que não a
suas próprias, ainda que tais empresas pertençam ao mesmo grupo, sendo estas
independentes e autônomas. Argumenta que estas empresas não tem obrigação de
fornecer as informações à Tupy. Que existe a impossibilidade material de atender o
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

pleito da fiscalização e que este procedimento não encontra respaldo na legislação
brasileira.
Aduz que ouve incorreção na aplicação da multa, posto que os dispositivos legais
apontados pela fiscalização para a capitulação da penalidade aplicável não guarda
conformidade com as alegações da fiscalização, quanto a natureza da infração cometida.
Alega que não foi observado o limite máximo para a aplicação da multa e que para as
multas administrativas de caráter continuado deve ser aplicado um valor único.
Argumenta que não houve a ocorrência de circunstancia agravante.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 1038):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AI 37.060.549-7 de 29/09/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N°8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há cerceamento do direito de defesa quando se infere dos autos a presença de todos
os demonstrativos hábeis à demonstração da matéria tributável ou do crédito tributário
em questão.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Em caso de dúvida, deve ser aplicada a lei mais benéfica ao contribuinte em matéria de
infração, consoante o disposto no art. 106 c\c 112 do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente, entendendo serem procedentes as alegações de decadência
quanto aos períodos de 12/2002 a 08/2003, temos:
Ante todo o exposto, manifesto-me pela procedência parcial do lançamento,
mantendo, em decorrência da exclusão do período 12/2002 a 08/2003, a exigência fiscal
no valor de R$ 2.760.758,00, conforme a planilha às fls. 517, cuja cópia deve ser
encaminhada ao contribuinte como parte integrante deste acórdão.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 12/06/2009 (fl. 1050),
apresentou o recurso voluntário de fls. 1054/1092, requer basicamente a aplicação da
retroatividade benigna para que se aplique a ela o disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91,
com a redação que foi dada pela Lei no 11.941/2009.
Os presentes autos foram incluídos na pauta de julgamento do dia 5 de novembro
de 2020, em que esta Colenda Turma julgadora houve por bem converter o julgamento em
diligência nos seguintes termos:
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Sendo assim, converto o presente julgamento em diligência para que os autos do
Processo no 10920.002594/2008-21 sejam distribuídos a este relator para que seja feita a
análise conjunta ou que sejam trazidas cópias daqueles autos para estes.
Caso mencionados autos já tenham sido finalizado, devem ser juntados os documentos
aos presentes autos, tendo em vista que os elementos de prova lá constantes são
importantes para o desfecho do presente processo.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os presentes autos tratam da multa por descumprimento de obrigações acessórias
que foi assim descrita (fundamento legal: 68), fl. 2:
Nos termos dos arts. 2° e 30 da Lei 11.457 de 16/03/2007, e do art. 293 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavro o presente Auto
de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Por outro lado, extrai-se do relatório da decisão recorrida:
a) Pagamentos a segurados empregados denominados expatriados, por intermédio de
subsidiárias da autuada localizadas no exterior, cujas contribuições devidas, relativas a
cota patronal e a parte dos segurados empregados, foram objeto dos lançamentos fiscais
inclusos
nos
processos
10920.002594/2008-21
(debcad
37.060.548-9)
e
10920.002867/2008-37 (debcad 37.060.554-3), respectivamente, lavrados na mesma
ação fiscal.
b) Contribuição social devida não declarada em GFIP, decorrente de remuneração paga
a segurados empregados expostos ao agente nocivo ruído, no qual a empresa autuada
tem a seu cargo a obrigação de proceder o recolhimento de adicional para o custeio da
aposentadoria especial destes trabalhadores. As contribuições devidas foram inclusas no
processo 10920.005559/2008-63 (debcad 37.175.402-0), lavrado na mesma ação fiscal.
Na sessão de julgamento do dia 5 de novembro de 2019, esta Colenda Câmara
Julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência para que fossem juntadas aos
presentes autos, cópias do processo no 10920.002594/2008-21, pois consta do relatório do
presente auto de infração, fls 271/272:
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Cita a fiscalização, fl. 69 dos autos, que os aspectos fáticos e jurídicos que sustentam o
presente lançamento fiscal; os documentos e esclarecimentos acerca da ocorrência dos
fatos geradores e os procedimentos técnicos e metodologia utilizada no arbitramento
dos salários de contribuição, estão devidamente contemplados no relatório fiscal do
Auto de Infração n° 37.060.548-9 (processo 10920.002594/2008-21), que apurou as
contribuições previdenciárias patronais, a cargo da empresa, relativas ao mesmo fato
gerador.
Assim, para o entendimento da matéria de fato e de direito, relativa ao presente
lançamento, faz-se necessário trazer para o presente processo os fatos apontados pela
fiscalização, objeto do auto de infração 10920.002594/2008-21, conforme segue.
Por outro lado, juntou-se aos autos documentos que informam que aqueles autos
foram objeto de parcelamento conforme petição de desistência (fls. 1216/1218) e despacho
acolhendo o pedido de desistência formulado fl. 1219.
Tendo em vista que tratam-se de lançamentos decorrentes da mesma fiscalização e
que tratam da mesma infração, sendo que nos autos do PAF no 10920.002594/2008-21 cobrou-se
Contribuições Sociais Previdenciárias parte da empresa, está-se cobrando multa por
descumprimento de obrigação acessória por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Sendo assim, resta evidente que a ora recorrente ao renunciar ao direito à
discussão quanto à discussão principal, também reconheceu que houve o descumprimento das
obrigações acessórias.
Retroatividade Benigna – aplicação do art. 32-A da Lei n° 8212/1991
Quanto à aplicação da retroatividade benigna para que se aplique à Recorrente o
disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91, com a redação que foi dada pela Lei no 11.941/2009,
seguimos o entendimento exarado pelo Ilustre Presidente desta 1a Turma Ordinária, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que foi relator do Processo n° 16327.721425/2012-55, acórdão n°
2201-008.973, julgado nesta mesma data, 09 de agosto de 2021, em que concordo com suas
razões e me utilizo como razão de decidir:
(...)
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade de
aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria,
com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Lei 8.212/91:

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional
do
Seguro
Social-INSS,
por
intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos
da
contribuição
previdenciária
e
outras
informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário
ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições
informadas,
ainda
que
integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias
do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto
dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS,
enquanto não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes
das
contribuições
sociais
previstas
nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora
e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

não tenha sido citado, se o crédito não foi
objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que,
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia
06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos
seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação da
PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, a
despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito
ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais,
neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já
que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como
o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos
procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para
fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no
11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior, havia
previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e
outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados
não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto,
poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do
citado Parecer SEI 11315/2020.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por acolher a preliminar arguida para
reconhecer extintos pela decadência todos os valores lançados até a competência
11/2007. No mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Sendo assim, deve ser acolhido este pleito da recorrente.
Conclusão
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou parcial provimento ao
recurso para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação das multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com
aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital